Tribunal: TJDFT
Processo: 0725278-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL. MÚTUOS. DETERMINAÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO PAGADOR DO MUTUÁRIO DA EXTENSÃO DA PERDURAÇÃO DAS PARCELAS PELO TEMPO NECESSÁRIO À QUITAÇÃO DO MUTUADO. PROLONGAMENTO DO CONTRATO E ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DE SUA VIGÊNCIA. REPERCUSSÃO DA LIMITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES. IMPERATIVIDADE. MODULAÇÃO CONTRATUAL. AJUSTAMENTOS NECESSÁRIOS. OBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Deferida a tutela provisória de urgência postulada pelo mutuário visando a limitação das prestações originários do empréstimo que contratara, a determinação judicial, intercedendo nas condições contratadas e impactando no tempo dentro do qual o mútuo deverá ser quitado, deve compreender previsão no sentido de as parcelas originárias do mútuo serão estendidas, após o recálculo, pelo tempo necessário à liquidação do imobilizado, com a participação das alterações das condições contratadas ao órgão pagador do mutuário, pois quem detém poderes para gerir as consignações a serem implantadas em sua folha de pagamento.
2. Agravo conhecido e provido. Unânime.